Tribunal: TJSP
Processo: 2267422-13.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Emenda à Lei Orgânica no 108, de 20 de março de 2019, do Município de Caçapava. Previsão da reeleição do Presidente e dos demais componentes da Mesa da Casa de Leis. Suposta inconstitucionalidade por violação ao princípio republicano da rotatividade (arts. 11, §§ 1o e 2o, e 144, CE/SP; art. 57, § 4o, CR/88). Descabimento. Matéria que não se qualifica como de

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Emenda à Lei Orgânica no 108, de 20 de março de 2019, do Município de Caçapava. Previsão da reeleição do Presidente e dos demais componentes da Mesa da Casa de Leis. Suposta inconstitucionalidade por violação ao princípio republicano da rotatividade (arts. 11, §§ 1o e 2o, e 144, CE/SP; art. 57, § 4o, CR/88). Descabimento. Matéria que não se qualifica como de repetição obrigatória, situando-se no âmbito da autonomia política e legislativa do Município (arts. 29 e 30, CR/88). Precedentes do STF e desta Corte. AÇÃO IMPROCEDENTE, uma vez revogada a liminar suspensiva.